Tribunal: TJDFT
Processo: 0727487-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0727487-97.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: MOHAMAD KHODR &amp; CIA LTDA EMBARGADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Embargados para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos (Id. 31086020), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora